Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-38.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002542-38.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIVALDO DE SA - CPF: 905.554.301-20 (EMBARGADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – VOTO CONDUTOR E EMENTA EM DESCONFORMIDADE COM A CERTIDÃO DE JULGAMENTO – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada divergência entre o voto condutor/ementa e a certidão de julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1002542-38.2021.8.11.0007

EMBARGANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADO:

ROSIVALDO DE SÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da parte embargada, para adequar o
quantum
indenizatório DPVAT, além de alterar a base legal do ônus da sucumbência.

Alega a embargante que o
decisum
apresenta erro material, haja vista que a certidão de julgamento consta a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”
, no entanto, no conteúdo do voto condutor e ementa, se vislumbra exatamente ao contrário, ou seja,
“
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
”
.

Desse modo, requer que seja sanado o vício apontado (Id 150287214).

O embargado não se manifestou, conforme certificado no Id 151812184.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, visando sanar vício apontado na certidão de julgamento (Id 149071672) constante quando do julgamento do recurso precedente ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA CONCERNENTE A PERDA ANATÔMICA INTEGRAL DO BAÇO – ABATIMENTO INDEVIDO
–
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009.

O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT imputa no abatimento do valor assegurado judicialmente, mas no caso dos autos este não se faz devido, pois o autor buscou a complementação do valor da indenização no tocante a invalidez de outro membro que ainda não havia sido indenizado.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.
”

A certidão de julgamento constou:

“
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”.

Da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório, confira:

“Art. 494 - Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração”

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para

(...)

III - corrigir erro material.”

Na hipótese dos autos, verifica-se
que o acórdão embargado, de fato, é contraditório em relação ao voto condutor/ementa e a certidão de julgamento, a merecer pronta retificação.

Nessa linha de intelecção, confira-se o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ERRO MATERIAL – CERTIDÃO DE JULGAMENTO – VÍCIO SANADO
– OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Constatado o erro material, deve ser sanado, com a retificação da certidão de julgamento da apelação.

Não padece de omissão o acórdão, tendo em vista que foram deferidos os pedidos da apelante
.” (N.U 0005521-60.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado,

Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CONTRADIÇÃO – VOTO CONDUTOR E EMENTA EM DESCONFORMIDADE COM A CERTIDÃO DE JULGAMENTO – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada divergência entre o voto condutor/ementa e a certidão de julgamento.”
(N.U 0000466-42.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para corrigir o erro material acima apontado, para fazer constar na certidão de julgamento o seguinte:
“
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022